Tribunal: TJDFT
Processo: 0722608-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. BANCO DO BRASIL S/A. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO REVISIONAL DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. FACULDADE DO PARTICIPANTE. REQUISITOS REGULAMENTARES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÕES DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. JUROS DE MORA. PREVI. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS REGULAMENTARES. BET – BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS.
1. Não se conhece do apelo do autor quanto ao pedido de anulação da sentença por suposta violação ao artigo 10 do CPC, quando não consta uma linha sequer, nas razões recursais, acerca do tema, tratando-se de pedido inovador e divorciado da argumentação.
2. Detém o BANCO DO BRASIL S/A pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação de revisão de benefício previdenciário complementar, na medida em que, como ex empregador e patrocinador da PREVI, era o responsável pelo pagamento das horas extras e da cota patronal correspondente, a tempo, modo e valores devidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Pretendendo o autor a complementação da aposentadoria a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos deferidos nos autos de ação trabalhista, é notório o interesse de agir quanto a recomposição do fundo de reserva. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. Compete à Justiça Comum julgar ação de revisão de complementação do fundo de aposentadoria. No caso, o BANCO DO BRASIL S/A não figura no polo passivo da demanda por força da relação de trabalho, mas sim, pelo fato de que ele é o patrocinador do plano de previdência complementar da PREVI.
5. Na ação trabalhista movida contra o BANCO DO BRASIL S/A, o objeto da lide se restringiu ao pagamento das horas extras e seus reflexos, incluindo os descontos pertinentes em favor da PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Não existe identidade de partes, de pedido e de causa de pedir em relação à presente ação, em que se pretende a revisão do benefício de aposentadoria complementar com a recomposição da reserva matemática, não havendo que se falar em coisa julgada.
6. Ostenta natureza eminentemente previdenciária a ação de revisão de aposentadoria complementar visando a que os valores correspondentes às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho sejam incluídos nos cálculos do benefício mensal previdenciário pago pela PREVI.
7. Os Enunciados no 291 e 427 do STJ estabelecem o prazo prescricional de 5 anos para a pretensão de cobrança das diferenças de complementação de aposentadoria.
8. De acordo com o artigo 31 do Regulamento do Plano de Benefícios, “entende-se por salário real de benefício - SRB - a média aritmética simples dos 36 (trinta e seis) últimos salários-de-participação anteriores ao mês de início do benefício”, sendo esta, usualmente, a base de cálculo da aposentadoria complementar.
9. O artigo 30 do Regulamento da PREVI confere ao autor a faculdade de preservar o salário de participação, desde que observados os limites e requisitos regulamentares.
10. No caso concreto, o autor pretende revisar a aposentadoria complementar por força da faculdade de requerer a preservação do salário de participação nos valores correspondentes à época em que fazia jus às horas extras. Independentemente de o autor estar ou não recebendo valor correspondente às horas extras nos 36 meses que antecederam a aposentadoria, a revisão do benefício principal pretendida está atrelada ao requerimento de preservação do salário de participação, nos termos autorizados no Regulamento do Plano.
11. De acordo com o Regulamento, para fazer jus à preservação do salário de participação, as contribuições do participante e do patrocinador deverão ser vertidas pelo autor, e não pelo BANCO DO BRASIL.
12. Merece reforma a sentença, a fim de condenar a PREVI a proceder à revisão do benefício principal, mediante opção do autor à preservação do salário de participação, atendidos os requisitos regulamentares.
13. Eventual mora da PREVI só restará configurada se e após o autor promover o pagamento das contribuições previstas em regulamento para ensejar a preservação do salário de participação. Isso porque, somente a partir de então é que a PREVI ficará obrigada a revisar o benefício da aposentadoria complementar da autora
14. Evolução de entendimento: O BET – Benefício Especial Temporário - se originou de superávit momentâneo verificado no fundo, e foi pago aos participantes com os recursos superavitários por determinado período de tempo, já expirado, restando caracterizada sua excepcionalidade e temporariedade. Não se formando qualquer reserva matemática para pagamento do BET, não há que se falar em revisão do benefício especial temporário que não mais existe, o qual, outrossim, nem sequer integra a complementação de aposentadoria paga pela PREVI.
15. Apesar de o pedido recursal de reforma da sentença quanto ao BET ter sido formulado apenas pela ré PREVI, o corréu BANCO DO BRASIL também foi condenado na sentença ao seu pagamento, de modo que o provimento do apelo da PREVI, nesse aspecto, repercutirá na esfera jurídica do corréu BANCO DO BRASIL, nos termos do artigo 1.005 do CPC.
16. Evolução de entendimento: considerando que a revisão do benefício da aposentadoria complementar está condicionada à observância do regulamento e ao prévio custeio, pelo autor, das cotas do participante e do patrocinador para viabilizar a preservação do salário de participação, conclui-se que, além de a PREVI não ter dado causa à lide, também não pode ser considerada sucumbente, devendo ser afastada sua responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais.
17. Apelo do autor parcialmente conhecido e parcialmente provido. Apelos dos réus conhecidos, preliminares e prejudicial rejeitadas, e, no mérito, recursos parcialmente providos.